Tribunal: STF
Processo: RHC 200962
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Flavio Almeida Santana contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.3.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 633.826/MS.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 26.6.2020, o recorrente foi preso em flagrante por tráfico “de 51,400/Kg de substância conhecida como MACONHA; no relato das testemunhas indicando que se tratavam de drogas acondicionadas dissimuladamente no veículo conduzido pelo flagranteado” (fl. 22, vol. 6).
    Em 31.7.2020, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul denunciou o recorrente “pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, c.c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06, com a incidência da agravante genérica descrita no art. 61, inc. II, alínea ‘j’, do Código Penal” (fls. 17-20, vol. 6).
    Em 10.8.2020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS recebeu a denúncia, revogou a prisão preventiva, “mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da prisão: 1) Comparecimento mensal no juízo, após a cessação das medidas da pandemia; 2) Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; 3) proibição de ausentar-se da comarca por mais 05 dias, sem prévia autorização judicial; 4) proibição de mudar de endereço sem comunicação prévia ao juízo; 5) proibição de cometer novos crimes, nos termos dos arts. 327 e 328, ambos do CPP; e 6) comparecimento a todos os atos do processo, sempre que chamado, sob pena de, em caso de descumprimento de qualquer das medidas acima, ser decretada sua prisão preventiva”, e determinou a expedição do alvará de soltura (fls. 22-26, vol. 7).
    O alvará de soltura foi cumprido em 10.8.2020 (fls. 38-39, vol. 7).
    Em 14.8.2020, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul interpôs recurso em sentido estrito para o restabelecimento da prisão preventiva (fls. 43-57, vol. 7)
    3. Em 3.12.2020, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0004510-91.2020.8.12.0019/MS, interposto pelo Ministério Público, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento ao recurso (fls. 66-74, vol. 8). O acórdão tem a seguinte ementa:
    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PRISÃO PREVENTIVA – CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES DO CRIME QUE REALÇAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E INDICATIVOS DA PERICULIDADE DO AGENTE – ORDEM PÚBLICA AFETADA – INVIABILIDADE DA MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO INOBSERVADA – SOLTURA COM BASE NA RECOMENDAÇÃO DO CNJ – NOVO CORONA VÍRUS (COVID 19) – INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA – PRISÃO DECRETADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS APONTADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER.
    1. Vislumbrando-se dos elementos de convicção até o momento reunidos, particularidades e circunstâncias fáticas a delinearem a gravidade concreta da conduta perpetrada, alusivas a tráfico de considerável quantidade de substância entorpecente e mediante o envolvimento de terceiros, até o momento desconhecidos, supostamente residentes inclusive em outra unidade da federação, ensejando indicativos sobre a periculosidade do agente, nociva à segurança e à incolumidade social, justifica-se o decreto prisional.
    2. Preenchidos os requisitos legais peculiares à espécie, a pretensão recursal comporta guarida, máxime considerando que a custódia não se revela desproporcional, tampouco excessiva, afigurando-se incabível, portanto, sua substituição por qualquer das medidas cautelares.
    3. Inegável a compatibilidade da prisão preventiva com a presunção de inocência, pois esta, embora se consubstancie em pilar do Estado Democrático de Direito, não impede a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo (STF HC 106856, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012). 
    4. Em que pese a Recomendação nº 62 do CNJ, insta salientar que a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto posto à apreciação, sob pena de se abrir perigoso precedente, propiciar o caos e intensificar a insegurança social É preciso cautela e análise da situação concretamente enfocada. E, nessa toada, inexistindo até o momento qualquer informação específica de que o recorrido esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde, pois não é idoso, gestante, nem acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seu estado de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, sendo que, além disso, conforme noticiado, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul - AGEPEN determinou a suspensão temporária das visitas em todos os presídios de regime fechado do Estado e se afigura em sintonia com as Secretarias de Sáude Estadual e Municipais no tocante aquisição de insumos e obtenção de orientações acerca do Covid-19, descabe a soltura do recorrido também sob essa ótica.
    5. É assente na jurisprudência que, se o julgador aprecia integralmente as matérias que lhe são submetidas, se torna despicienda a manifestação expressa acerca de dispositivos legais utilizados pelas partes como sustentáculo às suas pretensões” (fls. 66-67, vol. 8).
    4. Em 11.12.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0004510-91.2020.8.12.0019/MS, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 633.826/MS no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “(...) conceder a presente ordem de HABEAS CORPUS, para conceder ao mesmo o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, sendo expedido Alvará de Soltura, o que se fará singela homenagem ao DIREITO e à JUSTIÇA, requer o impetrante se digne Vossa Excelência a 1) concessão liminar da ordem de habeas corpus, eis evidenciado de forma clara e insofismável, o constrangimento ilegal, derivado das razões aduzidas neste remédio heroico, como antes explicitado e delineado; e 2) ao final, postula pela ratificação da ordem deferida em liminar, e ou pela sua concessão, na remota hipótese de indeferimento do item 1, desvencilhando-se o Paciente da opressão forçada de que é refém, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do Paciente, decorrência direta da procedência da ação penal cautelar satisfativa de habeas corpus liberatório impetrada” (fls. 39-40, vol. 1).
    Em 16.12.2020, a liminar foi indeferida (fls. 13-14, vol. 9).
    Em ofício de 17.12.2020, o juízo de primeira instância informou que o mandado de prisão expedido em 3.12.2020 não tinha sido cumprido (fl. 35, vol. 9). 
    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem (fls. 53-63, vol. 9).
    Em 23.3.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.
    2. Na espécie, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o decreto prisional a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido – a saber, cerca de 51kg (cinquenta e um quilos) de maconha – e por se tratar de tráfico interestadual. Portanto a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública.
    3. No tocante à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, enfatizou o Tribunal de origem que ‘inexiste qualquer informação específica de que o recorrido esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde, pois não é idoso, gestante, nem comprovou estar acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seus estados de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontrava apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19’ (e-STJ fl. 299).
    4. Agravo regimental desprovido” (fl. 81, vol. 9).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “tanto o v. acórdão recorrido quanto o v. acórdão proferido pelo E. TJMS não trazem fundamentos aptos a combater a própria decisão de primeiro grau colacionada acima, que servem de fundamento para o writ em questão” (fl. 104, vol. 9).
    Acrescenta que “A liberdade do Recorrente colabora diretamente para não propagação da COVID-19, pois, é de conhecimento a superlotação dos presídios, e consequente aglomeração” (fl. 105, vol. 9). 
    Este o pedido: 
    “Diante do exposto, demonstrada a coação ilegal que vem sofrendo o Recorrente, requer seja o presente recurso CONHECIDO para conceder liminarmente a revogação da prisão preventiva restabelecendo a decisão que concedeu a sua liberdade, e, ao final seja PROVIDO para confirmar a decisão liminar mantendo o Recorrente em liberdade” (fl. 106, vol. 9).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não seguimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 116-119, vol. 9).
    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 120-128, vol. 9).
    6. Requisitei ao juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS informações pormenorizadas sobre o alegado no presente recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 11), que as prestou (e-doc 16).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.
    8. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0004510-91.2020.8.12.0019/MS, ao dar provimento ao recurso ministerial, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul restabeleceu a prisão preventiva do recorrente ao fundamento de que o recorrente estaria levando mais de cinquenta quilos de droga ocultada no assoalho de veículo automotor entre Estados da Federação (Mato Grosso do Sul e São Paulo) e, pelo modus operandi, a prisão seria necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (fls. 66-74, vol. 8). Tem-se no voto condutor do julgamento:
    “Exsurge dos autos que no dia 27 de junho de 2020, por volta 21h52, durante período de calamidade pública (COVID-19), no posto fiscal ‘Pacuri’, situado à rodovia BR-463, na cidade de Ponta Porã, o recorrido foi surpreendido transportando/trazendo consigo 51,4 kg (cinquenta e um quilos e quatrocentos gramas) de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com destino a outra Unidade da Federação, possivelmente o Estado de São Paulo.
    Segundo restou apurado, por ocasião dos fatos, uma equipe de policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e de militares do Exército Brasileiro realizavam fiscalização ostensiva no local supracitado, quando foi dada ordem de parada ao veículo GM/Spin, cor prata, placas FSY-6855, conduzido por Flávio Almeida Santana, o qual se mostrou excessivamente nervoso durante a abordagem e apresentou respostas contraditórias acerca dos motivos de sua viagem.
    Diante disso, em razão da fundada suspeita, a equipe policial realizou vistoria no veículo e logrou encontrar, ocultos no interior do assoalho do automóvel, diversos tabletes de maconha dos quais Flavio confirmou ciência.
    Interrogado pela Autoridade Policial, o recorrido afirmou ter sido contratado por um indivíduo de São Paulo, para transportar a droga até aquele Estado, mais precisamente para a cidade de Osasco, pelo que receberia R$ 10.000,00 (dez mil reais). (fls. 28/29) 
    Há prova da materialidade e fortes indícios da autoria, consistente em tráfico de considerável quantidade de entorpecente para outro estado da federação.
    Diante desse panorama, evidentemente restrito aos elementos de convicção até o momento reunidos, inegável se afigura a necessidade da segregação, máxime considerando que as particularidades, as circunstâncias fáticas do delito penal, a própria dinâmica dos acontecimentos, culminam por delinear a gravidade concreta da conduta que teria sido perpetrada, ensejando indicativos sobre a periculosidade do recorrido, nociva à segurança e à incolumidade social.
    (…) o caso versando estaria a realçar concretos indicativos do envolvimento de outras pessoas não identificadas, aliás, residentes em outra unidade da federação, mormente considerando que a situação versa sobre expressiva quantidade de maconha. 
    Frente aos valores e quantidades envolvidos, emerge que os envolvidos, ainda que eventualmente restritos ao caso presente, somente lançariam mão de pessoas com as quais mantivessem vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos, seja para evitar delações ou seja para evitar prejuízos. E operação desse porte não se elabora tampouco executa-se de um dia para outro, apressadamente, e sim orquestrada e cuidadosamente, através de pessoas ligadas por vínculo de comprometimento.
    Nesse diapasão, inclusive, o posicionamento emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (…)
    De outro lado, ainda que se argumente sobre condições pessoais favoráveis ao paciente - primário e de bons antecedentes -, estas não lhe garantem, isoladamente, o direito de responder ao processo em liberdade, quando presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Frise-se: (...)
    Neste tanto, a custódia não se revela desproporcional, tampouco excessiva, não se justificando, destarte, nem por essa ótica, a sua substituição por qualquer das medidas cautelares.
    O paciente foi preso em flagrante pela prática de delito punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, a possibilitar, por essa ótica, a prisão preventiva, conforme artigo 313, I, do Código de Processo Penal, afigurando-se açodado, por outro prisma, concluir-se pela impossibilidade da fixação do regime inicial fechado na eventualidade de uma condenação, especialmente porque a pena máxima do delito, consoante salientado alhures, é elevada e as circunstâncias judiciais e moduladoras serão analisadas no momento oportuno, à luz de elementos de convicção que ainda serão colhidos ao longo da instrução.
    É certo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, mas esse princípio deve ser interpretado em sintonia com as demais disposições constitucionais, dentre as quais aquela estampada no art. 5º, inciso LXI, da CF/88, e não isoladamente. (...)
    Por fim, em que pese a Recomendação n. 62 do CNJ, insta salientar que a revogação das custódias preventivas ou substituição por medidas diversas, mesmo prisões domiciliares, não pode se concretizar indiscriminadamente, genericamente, de maneira dissociada das particularidades de cada caso concreto posto à apreciação, sob pena de se abrir perigoso precedente, propiciar o caos e intensificar a insegurança social. É preciso cautela e análise da situação concretamente enfocada. (...)
    No caso em comento, inexiste qualquer informação específica de que o recorrido esteja efetivamente à mercê dos efeitos da pandemia, vulnerável ao contágio, tampouco inserido no denominado grupo de risco delineado pela Organização Mundial de Saúde, pois não é idoso, gestante, nem comprovou estar acometido de enfermidade crônica, imunossupressora, respiratória ou que possa ensejar agravamento do seus estados de saúde, ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontrava apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19.
    Além disso, ao que consta, conforme noticiado, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul - AGEPEN determinou a suspensão temporária das visitas em todos os presídios de regime fechado do Estado e se afigura em sintonia com as Secretarias de Sáude Estadual e Municipais no tocante aquisição de insumos e obtenção de orientações acerca do Covid-19. 
    Desarrazoada, portanto, a soltura do recorrido por este motivo.
    Ademais, muito embora o ato praticado não tenha envolvido violência ou grave ameaça a pessoa, trata-se de conduta delitiva grave, revestida de periculosidade concreta e perpetrada em detrimento da sociedade, revelando a sua perniciosidade social. (...)
      Ante o exposto, com o parecer, conheço do recurso em sentido estrito e dou-lhe provimento, para o fim de, reformando a decisão de primeiro grau, restabelecer a prisão de Flávio Almeida Santana, devidamente identificado, o que faço como garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 c/c artigo 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Prevalecendo este voto, expeça-se mandado de prisão, com as providências inerentes.
    É como voto” (fls. 68-74, vol. 8).
    9. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 633.826/MS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva do recorrente. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
    “(...) entendo serem suficientes os motivos apontados pelas instâncias de origem para fundamentar a prisão preventiva no tocante à garantia da ordem pública. (...)
    Como se vê, a segregação provisória encontra-se devidamente motivada, pois destacou o decreto prisional a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de entorpecente apreendido – a saber, cerca de 51kg (cinquenta e um quilos) de maconha – e por se tratar de tráfico interestadual.
    Portanto mostra-se evidente que a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. 
    Em casos análogos, guardadas as devidas particularidades, esta Corte assim se pronunciou: (…)
    Cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. 
    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública. (…)
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
    É como voto” (fls. 84-94, vol. 9). 
    10. Nas informações prestadas em 24.5.2021, o juízo de primeira instância esclareceu que a audiência de instrução e julgamento está designada para 21.7.2021 e que não havia informação nos autos sobre o cumprimento do mandando de prisão do recorrente (e-doc. 16).
    11. Na espécie vertente, pelas circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na prisão decretada pelo Tribunal de origem. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente em tráfico de drogas interestadual, evidenciada pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.726-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).
    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. Organização criminosa. Tráfico interestadual. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Periculosidade do paciente para a ordem pública. Gravidade em concreto das condutas perpetradas. Fundamentação idônea. Precedentes. Excesso de prazo. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Ordem denegada” (HC n. 190.463, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 1º.3.2021)
    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora